Tribunal: TJDFT
Processo: 0708842-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. §6o DO ART. 37 DA CF E LEI 8.078/90 (ART. 22). ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOSTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTES INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, §2o, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nas relações envolvendo pessoa jurídica de direito público ou particular prestadoras de serviço público, responderão objetivamente pelos prejuízos causados a terceiros, pelas ações dos seus agentes (§6o, art. 37, CF). Da mesma forma, se a relação estiver sob o disciplinamento do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação concorrente nas relações dentre os órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular (art. 22). Nesse caso, a responsabilidade civil do prestador de serviço é também objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrado que o serviço foi prestado sem defeito, a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §4o CDC).
2. Se o resultado (prejuízo), o ato (comissivo ou omissão) e o nexo de causalidade foram comprovados por meio do estudo técnico, submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa, e elaborado por profissional nomeado pelo juízo; e se, por outro lado, as provas apresentadas pela prestadora de serviço público não foram suficientes para se contrapor ao laudo judicial, nem tampouco para demonstrar que o serviço foi presado sem vício, ou mesmo mediante culpa exclusiva da vítima, de terceiro, caso fortuito ou força maior, deverá a pessoa jurídica indenizar o consumidor pelos prejuízos suportados.
3. Os honorários advocatícios encontram-se disciplinados no artigo 85 do Código de Processo Civil e foram arbitrados no percentual mínimo legal e sobre o valor da condenação.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.